Tribunal: TJDFT
Processo: 0004733-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004733-78.2016.8.07.0001 RECORRENTE: INTEGRA MOBILE EIRELI - ME RECORRIDO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. PREVALÊNCIA DO PACTA SUNT SERVANDA. I - Nos contratos de locação em shopping center a análise do Poder Judiciário quanto à abusividade de cláusula contratual é limitada, diante da liberdade de iniciativa das partes na pactuação do negócio. Aplicação do pacta sunt servanda, conforme disciplina o art. 54 da Lei 8.245/91. II - Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender cerceado seu direito de defesa com a não conclusão da prova pericial e sem a juntada dos documentos necessários para apurar cobranças indevidas; b) artigo 422, caput, do CPC, afirmando que foi formulado pedido requerendo a condenação ao pagamento do que foi apurado no laudo pericial. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO (OAB/DF 33.677). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 355, inciso I, e 422, caput, ambos do CPC. Isso porque tais preceitos, além de terem sido impugnados na apelação, não foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora. Ademais, não foram opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Caso seja possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo não deveria transitar, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca da preliminar de cerceamento de defesa e da inexistência de pedido, verbis: ID 18957619 – Pág. 6 A apelante-autora pleiteia a anulação da r. sentença por cerceamento de defesa, porque a instrução processual foi encerrada antecipadamente, sem a conclusão da prova pericial e sem que os apelados-réus juntassem aos autos os documentos necessários para apurar cobranças indevidas lançadas nas despesas condominiais e posteriormente rateada entre os condôminos. A apelante/autora, na emenda de id. 17109243, págs. 158/160 e 17109244, págs. 1/39 delimitou sua pretensão no seguinte pedido: “[...] d) que seja reconhecida a hipossuficiência probatória da autora a fim de que seja redistribuído o ônus da prova para as rés, nos termos do art. 373 do Novo CPC, obrigando-as a especificar detalhadamente a composição dos valores cobrados a título de Encargos Condominiais, apontado nos Boletos de Cobrança como “Cota Condominial Comum” no tocante ao salão S-14 e “Encargos de Locação” quando na cobrança referente ao “Avanço”, nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015 e janeiro de 2016, a fim de que seja possível apurar e precisar o montante devido. [...] f) No mérito, sejam reconhecidas as ilegalidades e abusividades das despesas condominiais existentes no contrato e que são vedadas pela legislação vigente, além da cobrança em dobro no tocante ao aluguel do mês de dezembro de 2015, com a consequente declaração de nulidade das cláusulas (i) Sétima do Contrato de locação do Salão Comercial S-14; (ii) Cláusula Terceira, Parágrafo Quarto, do Contrato de Locação do “Avanço”; (iii) Capítulo Décimo Primeiro das Normas Gerais Complementares regedoras das locações e outras avenças dos salões comerciais situadas no shopping center Conjunto Nacional Brasília; (iv) Parágrafo Quarto da Cláusula Sexta do contrato de locação de salão comercial; e (v) Parágrafo Quinto da Cláusula Terceira do contrato de locação de “avanço”, declarando-se, por consequência, a inexistência das dívidas constituídas em tais rubricas, com a imperiosa devolução dos valores eventualmente já pagos a esse título; [...]” O objeto principal da lide é a declaração de ilegalidade das cláusulas contratuais relacionadas e a abusividade de despesas condominiais cobradas com fundamento nessas previsões contratuais. Não integrou a pretensão os pedidos da apelante-autora a análise dos débitos indevidamente inseridos nas despesas condominiais. Portanto, é dispensável a apresentação de novos esclarecimentos pelo Perito quanto a esse pedido, uma vez que não integra a lide. (...) ID 18957619 – Págs. 12/13 Quanto ao valor de R$ 14.304,66 apontado pelo Perito como pago a maior pela apelante-autora, o valor foi apurado com base na média das despesas realizadas pelo Condomínio, não com base em uma eventual ilegalidade ou abusividade de cláusula contratual. Em conclusão, não é possível conferir provimento jurisdicional sobre questão que não integrou o pedido inicial do processo. A análise da petição inicial e de todas as manifestações apresentadas pela apelante-autora demonstra que, conforme observou o MM. Juiz sentenciante, “[...] o requerimento efetivamente desvela e uma pretensão de prestação de contas especificamente sobre a composição das taxas condominiais, o que não cabe neste momento do processo. Vale apontar a ausência de prejuízo a que esta pretensão seja formulada no procedimento adequado, em que, no caso de inércia da locatária em prestar as contas, poderá a antiga condômina apontar os valores que entende terem sido indevidamente cobrados, para, então, viabilizar sua eventual devolução.” Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO (OAB/DF 33.677). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015